Tribunal: STF
Processo: AI 344837
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PESSOAS JURÍDICAS. IPC OU BTN FISCAL. LEI 7.799/89. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  Segundos embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a intempestividade dos primeiros embargos de declaração apresentados pela empresa recorrente, porquanto opostos por fac-símile e não por cópia. 




3.  Correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas (IPC ou BTN fiscal). Lei 7.799/89. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional pelo STF no RE 242.689-RG/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.02.2011. 




4.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular os acórdãos proferidos nos primeiros embargos de declaração, afastando a intempestividade do recurso e no agravo regimental, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.